Tribunal: STF
Processo: ARE 1347838
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DO JULGADO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS. OJ N° 361 DA SBDI-1 DO TST. 0 Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 453 da CLT, infirmou o entendimento segundo o qual a aposentadoria espontânea é causa de extinção do contrato de trabalho, circunstância que ensejou o cancelamento da Orientação Jurisprudencial n° 177 desta SBDI-1. Conclui-se, dai, que a indenização de 40% do FGTS deve ser paga sobre a totalidade dos depósitos recolhidos à conta vinculada quando houver continuidade da prestação de serviço após a concessão da aposentadoria. Recurso de revista não conhecido” (fl. 1, e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 
    3. Em 26.11.2010, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou “o sobrestamento do presente Recurso Extraordinário, até que sobrevenha decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria [Tema 606 da repercussão geral]” (e-doc. 14).
    4. Em 10.5.2021, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos seguintes:
    “Conforme já ressaltado, a controvérsia dos autos diz respeito tão somente ao direito ao pagamento da multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral para o empregado permaneceu prestando serviços ao empregador após a aposentadoria espontânea. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 1.721-3 e 1.770-4, declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 453 da CLT e, como consequência, firmou o entendimento de que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho (…)
    Logo, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo STF nas ADIs nº 1.721-3 e 1.770-4, motivo pelo qual não se detecta ofensa aos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 2-6, e-doc. 18). 
    5. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante salienta que, “quando ocorreu a extinção do contrato de trabalho da parte reclamante, o cenário jurídico era no sentido de que a concessão da aposentadoria causava sua extinção, havendo assim na época uma estabilidade jurídica quanto a essa matéria, proporcionando ao jurisdicionado a certeza de agir conforme o direito” (fl. 6, e-doc. 20).
    Argumenta que “a reclamada ao seguir aquela linha de raciocínio cristalizada pela Alta Corte da Justiça Especializada dando por extinto o contrato de trabalho, praticou ato jurídico perfeito e ao ser penalizada pelo pagamento da multa de 40% dos depósitos do FGTS e seus reflexos, houve agressão direta do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, ou seja, o ato jurídico perfeito e os princípios da segurança jurídica e da boa-fé” (fl. 6, e-doc. 20).
    Assevera que a “decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal não apreciou de que havia na época posicionamento pacífico de que a concessão da aposentadoria extingue o contrato de trabalho, nítida a repercussão geral, exigida pelo artigo 1.035, parágrafo 1º do CPC” (fl. 7, e-doc. 20).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à agravante.
    7. O Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “Desse modo, tendo o Supremo Tribunal Federal, guardião das normas constitucionais, declarado que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, esta Corte Superior trabalhista houve por bem cancelar a Orientação Jurisprudencial nº 177 da SBDI-1 e editar a Orientação Jurisprudencial n° 361 da SBDI-1, segundo a qual a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. De forma que, por ocasião da dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laborai.
    Nesse contexto, a conclusão sufragada na instância de origem, expressamente registrada no acórdão ora hostilizado, traduz estrita consonância com a atual e iterativa jurisprudência do TST a respeito da matéria, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 361 (...)
    Nem se invoque ato jurídico perfeito, agressão aos princípios da segurança jurídica e boa-fé e violação dos artigos 5º, XXXVI, da CF e 6º, parágrafo 1º, da LICC, objetivando afastar a aplicação do novo posicionamento encampado na OJ n. 361 desta Corte. A mudança no entendimento jurisprudencial, o qual não se confunde com lei, acarreta a aplicação imediata do novo posicionamento, sem submissão às regras de direito intertemporal” (fls. 19-21, e-doc. 9).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou que, nos casos regidos pelo regime geral de previdência social, a concessão de aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o vínculo de emprego:
     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da ‘relevância e urgência’ dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97” (ADI n. 1.721/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 29.6.2007).
    8. Quanto à multa de quarenta por cento sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS nos casos de aposentadoria espontânea, este Supremo Tribunal concluiu pelo direito à multa de 40% sobre o FGTS nas situações de aposentadoria espontânea se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a aposentadoria. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DA MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.299.638-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. 3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 931.326-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).
    9. Ressalte-se que este Supremo Tribunal assentou que “a análise dos efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade do art. 453, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho deverá ser feita, como foi, pelo Tribunal a quo” (AI n. 759.109-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2010). 
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora